Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVANTE
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO (s)
VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA ARAUJO PAWLINA e FABIO MARGATO SALAZAR
Ação de Execução no 0026212-74.2008.811.0041
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme certidão constante dos ID no 97276985.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal foi localizado o recurso de agravo de instrumento no 1002092-87.2019, distribuído, antes do presente recurso, à Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Assim, determino a distribuição deste recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora